Tribunal: STJ
Processo: 0251027-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017940 - SP (2025/0251027-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS MOREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS

RECONHECIMENTO DE PESSOAS. COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação.
2. O agravante alegou que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento realizado
em desconformidade com o
do Código de Processo Penal, sem provas independentes, e
art. 226
que os procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal foram induzidos.
3. Consta dos autos que o reconhecimento do agravante foi realizado por meio de cruzamento de
informações de registros de ocorrências, seguido de reconhecimento fotográfico e pessoal, ambos
ratificados em juízo, sem constatação de desobediência ao
do CPP.
art. 226
4. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios suficientes, incluindo investigações
que identificaram o agravante e seu comparsa como autores do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, e se os procedimentos
de reconhecimento realizados no caso concreto violaram o
do Código de Processo Penal.
art. 226
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme
habeas corpus
disposto no
alínea e, da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
7. Não houve constatação de desobediência ao
do Código de Processo Penal nos
art. 226
procedimentos de reconhecimento realizados, os quais foram corroborados por investigações e
ratificados em juízo.
Documento eletrônico VDA51907215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 2172c924-c4df-4eeb-8f7d-cd20fec324c0

8. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios suficientes, incluindo cruzamento de
informações e reconhecimento pessoal, inviabilizando a pretensão do agravante na via estreita do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação.
2. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme
habeas corpus
disposto no
alínea e, da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
3. O reconhecimento de pessoas realizado em conformidade com o
do Código de Processo
art. 226
Penal e corroborado por outros elementos probatórios é válido para fundamentar condenação.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
alínea e; CPP,
art. 105, inciso I,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 146.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em 27.10.2017; STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 09.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
29/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51907215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 2172c924-c4df-4eeb-8f7d-cd20fec324c0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017940 - SP (2025/0251027-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS MOREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO
CORPUS

DE PESSOAS. COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação.
2. O agravante alegou que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento realizado
em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, sem provas independentes, e
que os procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal foram induzidos.
3. Consta dos autos que o reconhecimento do agravante foi realizado por meio de cruzamento de
informações de registros de ocorrências, seguido de reconhecimento fotográfico e pessoal,
ambos ratificados em juízo, sem constatação de desobediência ao art. 226 do CPP.
4. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios suficientes, incluindo
investigações que identificaram o agravante e seu comparsa como autores do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, e se os procedimentos
de reconhecimento realizados no caso concreto violaram o art. 226 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50964348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:50
Código de Controle do Documento: a0fa903f-22ea-4c8a-bed3-fae81360eecb

6. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme
habeas corpus
disposto no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República.
7. Não houve constatação de desobediência ao art. 226 do Código de Processo Penal nos
procedimentos de reconhecimento realizados, os quais foram corroborados por investigações e
ratificados em juízo.
8. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios suficientes, incluindo cruzamento
de informações e reconhecimento pessoal, inviabilizando a pretensão do agravante na via estreita
do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito
habeas corpus
em julgado da condenação.
2. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme
habeas corpus
disposto no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República.
3. O reconhecimento de pessoas realizado em conformidade com o art. 226 do Código de
Processo Penal e corroborado por outros elementos probatórios é válido para fundamentar
condenação.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, inciso I, alínea e; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 146.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em 27.10.2017; STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 09.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
LUCAS MOREIRA DA SILVA
decisão que não conheceu do habeas corpus.
Em seu arrazoado, o agravante alega que a situação em análise se amolda à
excepcionalidade admitida por esta Corte de superação do óbice do não conhecimento do habeas
como substitutivo de revisão criminal.
corpus
Afirma que, na hipótese, a condenação se baseou unicamente no reconhecimento
realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, ausente
Documento eletrônico VDA50964348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:50
Código de Controle do Documento: a0fa903f-22ea-4c8a-bed3-fae81360eecb

qualquer prova independente. Alega que a confrontação fotográfica se deu mediante
procedimento de
, enquanto a identificação pessoal foi feita com induzimento sobre o
show-up
resultado.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada, a fim de declarar a nulidade absoluta dos atos de reconhecimento, com a
consequente absolvição do paciente a expedição de alvará de soltura.
.
É o relatório
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Conforme aduzido na decisão agravada, a condenação há muito transitou em julgado,
razão pela qual a utilização do presente
consubstancia pretensão revisional que
habeas corpus
configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I,
alínea 108, inciso I, alínea , ambos da Constituição da República.
e
b
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PEDIDO
QUE,
NA
VERDADE,
CONSUBSTANCIA
PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE
INSTRUÇÃO
EX OFFICIO.
DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO
QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial
deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão
revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso
porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados".
2. "Revela-se insuscetível de exame o
desacompanhado de elementos
habeas corpus
que evidenciem o al alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve
fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF, HC 146.216-AgR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em
, DJe
27/10/2017
10/11/2017
). Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas
(ou seu respectivo recurso).
corpus
Documento eletrônico VDA50964348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:50
Código de Controle do Documento: a0fa903f-22ea-4c8a-bed3-fae81360eecb

3. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício. Defesa que
não se desincumbiu do seu ônus de narrar que os diversos procedimentos criminais
em que o Paciente consta como parte, registrados na FAC, não serviriam para fixar
idoneamente a pena-base acima do mínimo legal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; grifou-se.)
23/2/2021
1/3/2021

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ.
DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA.
ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o habeas corpus é
sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso
reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente
. Precedentes.
pedido
2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o tráfico privilegiado nas instâncias
originárias. O Tribunal de origem avaliou todo o contexto fático-probatório que
evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com a atividade criminosa,
verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha (aproximadamente 620
kg), anotações de contabilidade de tráfico,
e balança de precisão, com
eppendorfs
resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente destinadas ao preparo de porções
individualizadas de entorpecentes, instrumentos comumente empregados pelos
traficantes para suas atividades rotineiras. A tese jurídica, como apresentada, deve ser
analisada com a devida profundidade em sede adequada perante o Tribunal de
origem, não sendo possível análise nos autos de
, de cognição sumária.
habeas corpus
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
; grifou-se.)
9/2/2021
18/2/2021
Consta das informações prestadas pela Presidência da Seção de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, ademais, que a defesa inclusive já ingressou com pedido
revisional, cujo processamento foi indeferido.
Vale anotar que não houve nenhuma menção na sentença condenatória acerca da
violação ao art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), mas apenas a constatação pelo Juízo da
3a Vara Criminal de Osasco/SP de que "[o] reconhecimento do Acusado pelo ofendido foi
assertivo tanto na fase inquisitorial como na judicial, com relatos minuciosos, sendo, o Réu, o
assaltante que assumiu o volante do carro durante o roubo, o que corrobora a autoria dos crimes"
(e-STJ, fl. 27).
Documento eletrônico VDA50964348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:50
Código de Controle do Documento: a0fa903f-22ea-4c8a-bed3-fae81360eecb

No julgamento do recurso de apelação, ocorrido em
, o Tribunal de Justiça
26/7/2029
revelou que os investigadores mostraram à vítima fotografias de criminosos ativos na região com
semelhante, momento em que o paciente e seu comparsa foram reconhecidos
modus operandi
sem sombra de dúvidas. Consta que um ano mais tarde, com a prisão de Lucas por outro crime
da mesma espécie, o ofendido foi chamado a realizar reconhecimento pessoal que resultou
positivo. Em Juízo, ratificou o ato na presença do magistrado e do defensor.
Foi explicitado que a autoria delitiva se deu após trabalho investigativo de
cruzamento de informações contidas em registros de ocorrências da região, diante da existência
de um mesmo
. Consoante exposto pelo Tribunal
"o que pode ser
modus operandi
a quo
depreendido do conjunto probatório é que houve um caso de investigação corretamente realizada
e que culminou com o reconhecimento pessoal pela vítima e a descoberta da real autoria" (e-STJ,
fl. 17).
Verifica-se dos autos, assim, que em nenhum momento houve constatação de
desobediência ao procedimento previsto no art. 226 do CPP.
Somado a isso, observa-se que a condenação encontra-se lastreada em investigação
policial que culminou no reconhecimento do ora paciente e seu comparsa, em razão da existência
de um padrão seguido pelos criminosos em práticas delitivas semelhantes naquela região.
Sendo assim, isto é, diante da existência de elementos de prova suficientes para a
condenação, é inviável o acolhimento da pretensão do agravante, ainda mais na via estreita do
e após todo trâmite processual já até agora percorrido.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50964348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:50
Código de Controle do Documento: a0fa903f-22ea-4c8a-bed3-fae81360eecb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.017.940 / SP
Número Registro: 2025/0251027-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00057333720168260405 57333720168260405
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS MOREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS MOREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51871840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: fdff06cd-2c0d-45df-a1d3-563ec37c30b1

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: fdff06cd-2c0d-45df-a1d3-563ec37c30b1